Tribunal: TJDFT
Processo: 0735033-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. SUBMISSÃO O CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCLUSÃO DA ADMINISTRADORA DA RECUPERAÇÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO E PEDIDO DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS SOB PENA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA E LIBERADO O PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A DEVEDORA. AUSÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPERATIVIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO E FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORADOS E NÃO EXAURIDOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA. DECISÃO CASSADA.
1. Para além da impropriedade da matéria tratada em contrarrazões, de modo completamente dissociado do conteúdo da decisão agravada, a análise dos autos denota que a alegação de submissão do crédito à recuperação judicial das agravadas não comporta conhecimento, pois representa questão fulminada pela preclusão, conforme decidido Agravo de Instrumento no 0720826-05.2021.8.07.0000 e reiterado em recursos subsequentes.
2. Carece de sustentação jurídica o pedido de inclusão da administradora nomeada na recuperação judicial das agravadas no polo passivo do cumprimento de sentença originário, e de intimação da mesma para indicação de bens à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, pois, nos termos do art. 506 do CPC, que dispõe que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
2.1. A Administradora Judicial da recuperação judicial das agravadas não possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sendo certo que eventual responsabilização pessoal em razão do encargo que assumiu e cumpriu no curso daquele processo dependeria da demonstração da alguma das hipóteses previstas na Lei 11.101/2005, perante o Juízo da recuperação judicial, o que sequer foi cogitado pelas agravantes.
3. A notícia trazida aos autos, de que houve a extinção da recuperação judicial, por sentença confirmada em sede de apelação, dispondo expressamente sobre e possibilidade de livre prosseguimento das execuções individuais contra as empresas devedoras, impõe a cassação da decisão agravada e a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente de qualquer autorização ou ciência do Juízo da recuperação judicial, restando prejudicada a condição estabelecida nesse sentido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720826-05.2021.8.07.0000.
3.1. A sentença de extinção da recuperação judicial e de liberação dos atos expropriatórios contra as agravadas foi confirmada em sede de apelação e em subsequentes embargos de declaração e não consta a existência de recurso dotado de efeito suspensivo em face do decisum, de modo que não subsiste mais óbice ao prosseguimento da execução, independentemente de qualquer intervenção do Juízo da recuperação judicial.
3.2. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano e extinta a recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo aos credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05.
4. Existindo bens penhoráveis ou não exauridas as tentativas de localização de bens do devedor, evidenciando a possibilidade de satisfação do crédito, não se justifica a suspensão da execução na forma do art. 921, III, do CPC, o que culminaria com a prescrição da pretensão legitimamente perquirida pelo credor.
4.1. No caso dos autos, deve ser reconhecido o erro de procedimento do Juízo de origem que, mesmo diante da penhora de imóveis no curso do processo e do não exaurimento dos meios ordinários para localização dos bens das devedoras, determinou o arquivamento do feito e a contagem retroativa do prazo de prescrição intercorrente, enquanto impunha óbices injustificáveis e instransponíveis ao prosseguimento do cumprimento de sentença pelos agravantes.
5. Pedido de submissão do crédito na recuperação judicial deduzido em contrarrazões não conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.